Tribunal: TJMT
Processo: 1028932-29.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028932-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA GABRIELLA NOGUEIRA MUNHOZ - CPF: 008.486.511-38 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), ORTODOCTOR LTDA - CNPJ: 26.762.487/0001-33 (RECORRIDO), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. ALEGAÇÃO DE AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA INDICADA NO PREÂMBULO DA INICIAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da empresa indicada no preâmbulo da inicial para figurar no polo passivo da presente demanda, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

Recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028932-29.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Julia Gabriella Nogueira Munhoz

Recorrida(s):

Ortodoctor LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa, com amparo no artigo 51
,
inciso II, da lei nº 9.099/95.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que contratou os serviços da clinica Reclamada referente a tratamento ortodôntico em fevereiro/2018, o qual perdurou pelo período de 02/2018 a 12/2020, sendo realizadas manutenções a cada 20 dias; em 08/2019 passou por cirurgia de extração de dois sisos, sendo que, após o período operatório, sentiu dores insuportáveis, sendo-lhe recomendado o tratamento de laser terapia para melhoras, após 03 (três) meses de tratamento recuperou-se do procedimento cirúrgico; no final do ano de 2020 procurou avaliação com outros 03 (três) profissionais de ortodontia, sendo-lhe informado que o tratamento que estava realizando junto a clinica Ré não era o adequado, tendo que arcar com os custos de dois canais (R$ 3.000,00) e todo um novo tratamento ortodôntico (R$ 15.000,00) e mais procedimentos como restauração e limpeza (R$ 1.600,00).

Em suas razões recusais, a Reclamante requer seja reconhecida a revelia da reclamada e que esta seja condenada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 19.600,00, a titulo de dano moral no valor R$ 20.000,00, bem como que seja obrigada a exibir aos autos a pasta com todas as informações de seu tratamento, incluindo exames e laudos.

Da análise dos autos, quanto à citação da empresa Reclamada, verifico que constou o seguinte na certidão lançada pelo Oficial de Justiça:

CERTIDÃO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Proc. nº. 1028932-29.2022.8.11.0001

Certifico, eu Oficial de Justiça deste Juízo abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do
M.M. DR. JUÍZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ\MT
, extraído dos autos nº 1028932-29.2022, entre as partes –
SRA. JULIA GABRIELLA NOGUEIRA MUNHOZ –
em desfavor do
ORTODOCTOR EIRELI – ME,
e sendo assim, no endereço fornecido, na empresa Ortodoctor, com o mesmo número de WhatsApp, após identificar – me com atendente, solicitei que precisaria conversar com a representante legal da empresa. Passado algum tempo, fui atendido pela Dra. Patrícia, que se apresentou como representante legal, passei a esclarecer o motivo de minha presença no local, entreguei o mandado para que tomasse conhecimento.

Após ler o mandado, alegou que em seis anos de trabalho nunca tinha ocorrido nada e que tomaria os procedimentos legais para se defender, e após ter dado todos os esclarecimentos possíveis do teor do mandado e inicial, procedi pessoalmente a
CITAÇÃO (11h12m)
da
ORTODOCTOR EIRELLI – ME
na pessoa da
DRA. PATRICIA FRANCIELE SILVA ALVES
, dando-lhe toda e completa ciência do teor do respeitável mandado, despacho e inicial, bem como a
INTIMEI
da audiência designada, que será realizada por videoconferência, através dos meios indicados no mandado. Ficando de tudo bem ciente, exarou no mandado seu aceite e recebeu a contrafé

O referido é verdade e dou fé.

Sinop\MT,08\06\2022.

CELSO DE OLIVEIRA MARQUES

Oficial de Justiça

CERTIDÃO INFORMATIVA

Certifico que, após ter efetivado o ato determinado, ainda em conversa com a representante legal citada, de repente a Dra. Patrícia passou a alegar que ela não era a representante da firma executada, que era outra pessoa que anteriormente respondia pela franquia (ORTODOCTOR), e queria que eu anulasse a citação e lhe entregasse o mandado assinado. De imediato neguei, pois todos os dados constantes no mandado, correspondem ao local e da empresa executada como; o endereço é o mesmo, o nome é o mesmo, o nº do telefone WhatsApp também é o mesmo (cartão da empresa).

Diante dos fatos, informei a Dra. Patrícia que não tinha jeito de anular a citação, em razão dos fatos constatados, que são idênticos aos constates no mandado, e mesmo que o CNPJ (29.093.872.0001-23 – fornecido pela doutora) não seja o mesmo (
não tive como comparar os CNPJ, pois no mandado não consta o nº da executada
), poderia ser caracterizado a sucessão.

Apesar de toda informação e justificativas apresentadas por esse meirinho, a referida senhora ainda solicitou que conversasse com seu advogado, no que prontamente atendi, e em conversa com o douto patrono da Dra. Patrícia, o informei de meu ato, ele prontamente entendeu, somente solicitou que constasse no mandado as alegações de sua cliente. Afirmei ao advogado que não haveria problema, pois é um direito.

Diante do exposto, devolvo o respeitável mandado em, cartório.

O referido é verdade e dou fé.

CELSO DE OLIVEIRA MARQUES

Oficial de Justiça

Após, a empresa
ALVES ODONTOLOGIA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº. 29.093.872/0001-23, manifestou nos autos,

onde alegou a ocorrência de vício de citação, sob o argumento de que se trata de pessoa jurídica diversa da que figura no polo passivo desta lide.

Pois bem. Verifico que a Reclamante, ora Recorrente, ajuizou ação em desfavor da empresa
ORTODOCTOR EIRELI
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 26.762.487/0001-33, com sede na Rua das Avencas, n.º 1601, Sala 02 e 03, Setor Comercial, Município de Sinop/MT, CEP: 78.550-210.

Eis o cadastro da empresa
ORTODOCTOR EIRELI,
no site da Receita Federal:

Em consulta ao quadro societário e administradores da empresa, consta que a sócia-administradora é “KETLY KAROLINE GARCIA”, conforme abaixo se vê:

Por sua vez, a empresa citada
ALVES ODONTOLOGIA
possui CNPJ, quadro societário e endereço diverso (SALA 01) da empresa
ORTODOCTOR EIRELI
, conforme abaixo se vê do cadastro na Receita Federal:

Ressalta-se que a pessoa quem recebeu a citação, conforme certidão do oficial de justiça, foi a Dra.
Patrícia Franciele Silva Alves, titular da firma individual “P.F. Silva Alves Odontologia”.

Desta forma, considerando que a carta de citação foi entregue para pessoa jurídica diversa da indicada no preambulo da petição inicial, em tese, a empresa
ORTODOCTOR EIRELI
, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.762.487/0001-33, que, de fato, figura no polo passivo, não teve conhecimento da demanda,

e tal fato gera como consequência a nulidade dos atos processuais, inclusive da sentença, por ser pressuposto de validade da relação processual, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida inclusive de ofício.

Cabe ainda esclarecer que só existe solidariedade entre franqueadora e franqueado e não entre franqueados em si, bem como a comprovação da sucessão empresarial requer provas robustas que identifiquem a identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas, de ofício, reconheço a
nulidade de citação, via de consequência, declaro nula a sentença por ausência de citação válida da empresa
ORTODOCTOR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.762.487/0001-33. Julgo prejudicado o recurso interposto pela Reclamante.

Deve o feito ser devolvido ao juizado Especial de origem para sanar o referido vício e a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023